Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI – ME E OUTROS da decisão monocrática (ID 63607658) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base na preclusão lógica, uma vez que as embargantes/apelantes realizaram e juntaram o preparo respectivo. Em suas razões (ID 64084951), as partes embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de omissão e de contradição na decisão. Argumentam que “fora juntado fartos documentos que provam a gratuidade de justiça de todas as embargantes, mesmo com a juntada do preparo, por determinação da Lei, todavia não desvia de modo algum o amparo das mesmas ao direito a justiça gratuita em suas atuais condições” (ID 64084951, pág. 3). Tecem arrazoado sobre a capacidade econômica que justificaria o deferimento de gratuidade de justiça tanto à sra. KARINE e à sra. JOYCE, quanto à sociedade CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI – ME. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para reconhecer omissão e obscuridade na decisão, bem como que se defira o benefício de justiça gratuita às partes embargantes/apelantes. Sem contrarrazões (ID 65387966). É o relatório. DECIDO. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Já quanto à contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consubstancia-se na contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). No caso, verifica-se que não há omissão ou contradição a serem sanadas, uma vez que a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça às partes apelantes fundamentou-se na preclusão lógica decorrente do recolhimento e da juntada do preparo recursal realizados em ID’s 58814570 e 58814571. A respeito, é a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. PRECLUSÃO LÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez requerida à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício. 2. Ausência de a plausibilidade jurídica do direito alegado, para que seja deferida a tutela de urgência. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1922430, 0720460-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no PJe: 25/09/2024.) (Grifei) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA PELA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INCABÍVEL CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVIDA CONDENAÇÃO NAS DESPESAS PROCESSUAIS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, formulado pedido de desistência da ação, o feito será extinto sem resolução mérito. 2. Tendo sido concedida tutela de urgência nos autos, em razão de sua precariedade, a medida deve ser revogada se o feito for extinto sem resolução do mérito. 3. Conforme jurisprudência consolidada, o recolhimento do preparo é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica da parte, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1908088, 0709215-13.2021.8.07.0014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no PJe: 02/09/2024.) (Grifei) Dessa forma, da mera leitura da decisão embargada, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice e com a jurisprudência do Tribunal. Assim, mostra-se evidente a pretensão da parte embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de obscuridade, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no decisum embargado, com o indevido propósito infringente. Portanto, não há que se falar em omissão ou em contradição, pois as questões postas em Juízo foram devidamente apreciadas e enfrentadas. Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Por fim, fica a parte embargante, desde já, advertida de que a interposição de novo recurso de embargos de declaração, fora das hipóteses legais, caracterizando-se meramente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora